Tribunal: TJES
Processo: 5008525-79.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008525-79.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE COSTA PERES
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5008525-79.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALEXANDRE COSTA PERES

RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, ASSURANT SEGURADORA S.A., MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

.

Sessão Virtual – outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ALEXANDRE COSTA PERES
contra a sentença proferida no id. 5021964, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento da quantia de R$1.149,00 (um mil cento e quarenta e nove reais) referente ao celular e R$123,75 (cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) relativo à garantia estendida, com correção monetária a contar do desembolso e juros a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Em alegações recursais, sustenta que a sentença merece ser reformada, a fim de condenar o recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso é cabível, tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEXANDRE COSTA PERES

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Trata-se de Ação ajuizada por ALEXANDRE COSTA PERES em face de LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ASSURANT SEGURADORA S/A E MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS. O presente caso versa sobre vício do produto, em que a parte autora requereu a restituição do valor pago, reembolso da garantia estendida e indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto ao dano moral, entendo que o fato não gerou ao recorrente o direito de receber indenização por danos morais. O dano moral, em casos como o presente, não restou comprovado.

Coaduno com o entendimento do juiz de piso:

“
Das narrativas autorais não vislumbro a ocorrência de qualquer evento que possa ser alçado ao patamar de dano moral, vez que os fatos experimentados pela parte autora não passaram do mero dissabor, do mero aborrecimento, uma vez que da conduta das requeridas não adveio qualquer fato que possa ser considerado ofensa aos direitos da personalidade do requerente.

Assim, considerando que para a condenação ao pagamento de verba indenizatória é necessária a presença conjunta dos elementos ato ilícito, dano e nexo causal, ausente a ilicitude, deve a pretensão autoral ser afastada.”

Diante disso, entendo como mero aborrecimento o episódio vivenciado pela parte autora, ora recorrente, não constituindo constrangimento capaz de causar dano ao atributo da personalidade. Deve ser verificado se o bem ou serviço defeituoso ou inadequadamente fornecido tem aptidão de causar sofrimento, dor, perturbações emocionais e psíquicas, constrangimentos, angústia ou desconforto espiritual caracterizadores de danos morais.

Dissabores e frustrações compõem a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos morais para aqueles que os suportam. Assim, reconhecendo que a responsabilidade de indenizar nasce com a inequívoca aferição de ofensa ao direito da personalidade, julgo improcedente o pleito de indenização por dano moral.

Das narrativas do recorrente não vejo a prática de qualquer ato ilícito cristalino por parte da recorrida, que possa ser alçado ao patamar de dano moral e, não sendo comprovado os danos morais supostamente sofridos, não há que se dizer em concessão de valores a título de dano moral.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Desta forma, ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por suas razões e fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, todavia,
suspensa a exigibilidade
pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)